Tribunal: TJDFT
Processo: 0733517-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733517-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MVM ENGENHARIA LTDA - EPP, MILTON PEREIRA TORMA, CLAUDIA REGINA SILVA LIMA TORMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0735828-17.2018.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor de MVM ENGENHARIA LTDA E OUTROS, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de expedição de ofício ao Credor Hipotecário de imóvel descrito no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Indefiro o pedido apresentado pelo exequente ao ID 102581116, uma vez que a própria parte poderá solicitar as informações diretamente ao credor hipotecário, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 2. Cumpre ressaltar, dessarte, que este Juízo somente atuará no sentido de encaminhamento de ofício, acaso haja recusa formal do Banco ABN AMRO REAL S/A. na resposta do questionamento. 3. Faculto ao exequente o prazo de 30 dias para informar se possui interesse na penhora do bem imóvel de matrícula n. 32437 ou requeira o que de direito, sob pena de suspensão do feito, a teor do artigo 921, III do CPC. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Diz o Agravante que as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil visam a conferir maior efetividade à execução, nos termos do art. 797 do CPC, e que, desse modo, “é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor.” (Num. 30067239 - Pág. 5). Invoca os artigos 6o, 8o, 139, inciso IV e 773, todos do Código de Processo Civil, e conclui que deve ser provido o recurso, uma vez que “a informação acerca do atual estado do contrato, cujo bem imóvel constitui a garantia hipotecária, em questão é essencial para o prosseguimento da execução de origem. Ainda, tais informações são sigilosas e só podem ser entregues mediante ordem judicial, razão pela qual é imprescindível que o MM. Juízo expeça os ofícios, conforme requerido” (Num. 30067239 - Pág. 7) Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que “o feito pode ser extinto ou a suspensão com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil pode ser declarada sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Num. 30067239 - Pág. 10/11). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para determinar a “expedição de ofício ao credor hipotecário, Banco ABN AMRO REAL S/A, do imóvel de matrícula n. 32.437, de propriedade de Milton Pereira Torna e Cláudia Regina Silva Lima Torna, a fim de verificar o atual estado do contrato envolvendo garantia” (Num. 30067239 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 30067240 e 30067241). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0735828-17.2018.8.07.0001, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de expedição de ofício ao Credor Hipotecário de imóvel descrito no Feito. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside no fato de que “o feito pode ser extinto ou a suspensão com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil pode ser declarada sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Num. 30067239 - Pág. 10/11), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador